Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727651-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DJALDIR DE ABREU ALVES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) em face de decisão (id. 98511533 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0725866-62.2021.8.07.0001, impetrado por DJALDIR DE ABREU ALVEZ, deferiu a liminar vindicada para “determinar ao CEBRASPE a adoção das providências necessárias para a designação de nova data para realização do teste de aptidão física do agravante, mantendo-o no certame do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal”. Em extenso arrazoado, a parte agravante sustenta que o edital do certame previu expressamente que os casos de alteração fisiológica temporários que impossibilitassem a realização dos testes, tal como infecção pelo novo coronavírus, seriam desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da Administração. Aduz que tanto o edital de abertura quanto o edital de convocação estabeleceram também que não haveria segunda chamada para a realização do exame de aptidão física. Argumenta que, embora tais regras, numa primeira leitura, possam parecer rígidas e desarrazoadas, configuram, na realidade, necessárias e indispensáveis ao bom andamento do certame, viabilizando o cumprimento do cronograma preestabelecido. Nesse ponto, destaca que 192 candidatos, de um universo de 5.416, não compareceram ao teste físico, autorizando presumir, ainda de acordo com a agravante, que parte desses ausentes deixou de participar do exame por motivo de doença, inclusive COVID-19. Pondera que, caso a Administração Pública tivesse que adaptar a realização do certame a cada situação particular de candidato, não seria possível conclui-lo dentro do cronograma previsto. Discorre, pormenorizadamente, a respeito dos seguintes pontos: 1) as regras previstas em edital (lei do concurso); 2) legalidade da eliminação do candidato e impossibilidade do exame de aptidão física em data diversa da designada em edital; 3) autonomia da banca examinadora na fixação dos critérios de avaliação e classificação em concurso público e impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo; 4) violação às regras editalícias e do art. 5o, inciso I, da Constituição Federal (princípio da isonomia); 5) necessidade de aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado; 6) dano à Administração Pública e prejuízo ao erário. Em outra perspectiva, a agravante suscita a incompetência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito, por entender configurado na espécie o litisconsórcio passivo necessário do Diretor da Polícia Rodoviária Federal, assim como afirma ser a Justiça Federal competente para julgar a causa em que seja parte fundação pública federal. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo indeferimento da liminar vindicada pelo impetrante. Preparo (id. 28569160). É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que a matéria relativa à competência não foi objeto da decisão recorrida e, nesse sentido, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, não se mostra possível a sua apreciação neste momento processual de matéria não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Cito julgados deste e. TJDFT a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERESSE NA DECISÃO AGRAVADA. EVIDENCIADO. I - Ainda que se trate de questão de ordem pública, não é possível a apreciação nesse momento processual de questão não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - Mesmo diante da decisão que suspendeu o pagamento das parcelas de determinados imóveis comercializados pela TERRACAP na Região Administrativa do Guará após 08/08/2014, verificou-se dos autos que o agravado continuou efetuando os pagamentos do aludido parcelamento e a agravante, por sua vez, continuou recebendo. Assim, é evidente o interesse do agravado na decisão de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1020282, 07029247820178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 2/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento e custeio dos equipamentos solicitados pela nutricionista que acompanha a agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil), sem limitação. 2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada ilegitimidade passiva, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. 3. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa. Na hipótese, considerando a capacidade econômica e o porte da recorrente, o valor diário estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo. No entanto, de fato, há a necessidade de se estabelecer uma limitação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1307636, 07406655020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, deixo de conhecer do agravo de instrumento no tocante à discussão sobre competência e, em relação aos demais pontos, identifico, prima facie, ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Para melhor compreensão da discussão, cito, com a devida vênia, o relatório da decisão agravada, verbis: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por DJALDIR DE ABREU ALVES em face de ato atribuído ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Narra o impetrante que: i) participou do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal para os fins de admissão aos quadros de funcionários públicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Polícia Rodoviária Federal, conforme edital publicado em 18 de janeiro de 2021; ii) foi aprovado na primeira etapa do concurso, a prova objetiva, e foi convocado para realizar o teste de aptidão física no dia 19/06/2021, às 8h30min; iii) no dia 15/06/2021 começou a apresentar os sintomas da COVID-19 (febre, tosse, dor de garganta, etc); iv) o exame RT-PCR teve o resultado positivo, no dia 16/06/2021, o que confirmou que o impetrante estava com COVID-19, e, por isso, teve de ficar em isolamento domiciliar até completar o ciclo do vírus; v) entrou em contato com o CEBRASPE para que seu exame de aptidão física fosse redesignado para data posterior ao término do seu isolamento, mas foi comunicado que não haveria possibilidade de remarcação do exame e que o impetrante estaria impossibilitado de realizá-lo; vi) com isso, o impetrante foi impedido de continuar no certame. Ao final, requer a concessão de liminar para assegurar ao autor a realização dos testes de aptidão física após a recuperação da sua doença. É o breve relatório. Decido. (...) (id. 98511533 – p. 1) A matéria posta sob apreciação, nesta fase processual incipiente e pautada por um juízo sumário e provisório de cognição, limita-se a verificar a legalidade e razoabilidade de regra contida em edital, segundo a qual seriam desconsiderados os casos de alteração psicológica e fisiológica temporários, dentre eles os decorrentes de infecção pelo novo coronavírus, que impossibilitassem o candidato de realizar os testes ou que lhe diminuíssem a performance (item 4.5 – id. 98365072 dos autos de origem). Importa destacar que a pandemia do novo coronavírus tem feito milhões de vítimas fatais desde o seu marco inicial, sem contar os milhões de pessoas infectadas, cada uma delas com os mais diversos graus de comprometimento e de recuperação da doença. A despeito das notícias auspiciosas acerca da diminuição do contágio em decorrência do avanço mundial na vacinação contra a CODIV-19, não há como negar que o impacto da pandemia trouxe ao mundo a necessidade de encontrar novas soluções para problemas antigos, de tal modo a compatibilizar e conciliar a monitoração e controle da pandemia com a inafastável necessidade de dar continuidade as todos os atos da vida cotidiana, entendidos estes dentro de uma perspectiva restritiva imposta pela excepcional situação. Tal percepção me parece relevante para o caso em tela, de tal forma que ignorar a singularidade do momento atual absolutamente influenciado e moldado pela disseminação da COVID-19 poderia levar, a meu ver, a situações de extrema injustiça. Não se trata, como sustenta a agravante, de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mas sim, na realidade, de atuação tempestiva e contundente desse Poder com a finalidade precípua de fazer valer a estrita observância à legalidade tendo por parâmetro norteador o direito constitucional à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Vale dizer que não desconheço a jurisprudência sedimentada a respeito da matéria, firmada inclusive em sede de repercussão geral (RE 630733), segundo a qual se concluiu pela inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. Entretanto, há que ser feito, ao menos numa análise inicial, o devido distinguishing entre os parâmetros de incidência do precedente citado (remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos) e a situação fática peculiar retratada nesta demanda. É de se ver que a previsão contida em edital no sentido de desconsiderar situações psicológicas e fisiológicas temporárias dos candidatos submetidos aos testes físicos encontra amparo, em regra e a princípio, na repercussão geral mencionada. Tal previsão, à toda evidência, visa dar efetividade ao princípio da isonomia, bem como conferir celeridade e viabilidade ao cronograma do certame, sem o que, de fato, sujeitaria a banca examinadora ao dever de apreciar cada caso particular, passando a realizar provas individuais em virtude de circunstâncias pessoais do candidato. Ocorre que, no caso concreto, não estamos falando de qualquer circunstância pessoal, mas sim de uma situação de saúde pública que acometeu todo o mundo (coletividade) e que impôs aos governos em geral a tomada de providências sanitárias as mais diversas, dentre elas o distanciamento social. O concurso público objeto dos autos (Polícia Rodoviária Federal) se deu em meio a essa pandemia, e assim o foi tendo em vista a essencialidade do serviço público respectivo e em observância ao princípio da continuidade. Nesse contexto, não se pode olvidar que a banca examinadora não esteve, ou não poderia estar, de forma alguma, alheia à pandemia e aos seus nefastos efeitos, de tal modo a ser instada a engendrar meios de realização do certame com toda a segurança possível e, nesse sentido, razoável, em princípio, admitir a possibilidade excepcional de remarcação de testes físicos para candidatos que, comprovadamente, tenham sido infectados pelo novo coronavírus em período coincidente à realização dos testes. Exige-se, mais do que nunca, sobretudo por parte das bancas examinadoras responsáveis pela execução dos certames públicos, a implementação de regras que tenham amparo constitucional, resguardando, em especial, a equidade, o direito à vida e saúde dos candidatos concorrentes de um modo geral. Ao assim agir, não está a banca examinadora violando o princípio da isonomia, mas, ao contrário, atribuindo a ele máxima efetividade, já que possibilita a todos, inclusive àqueles que tenham sido infectados pelo novo coronavírus, a oportunidade de dar seguimento às fases do certame. Reforço que, numa apreciação precária e própria das medidas liminares, parece-me que a situação retratada nos autos não é de ordem meramente pessoal – individual do candidato -, mas sim de natureza coletiva, de saúde pública, uma vez que estamos vivenciando uma crise sanitária de âmbito global sem precedentes. Diante desse cenário, a fundamentação esposada pelo impetrante em sua inicial, e acolhida pela d. Juíza a quo, ostenta especial relevância apta a demonstrar indícios de falta de razoabilidade na regra que exclui candidatos da fase de testes físicos quando infectados pelo novo coronavírus, sem a eles facultar a chance de remarcarem nova data de realização do exame, preservando desse modo não apenas a saúde do próprio candidato, mas também a de todos os demais, e conciliando esse fato com o interesse da Administração Pública, de gerir com eficiência (art. 37, caput, CF) a execução do concurso público mesmo em meio a um estado excepcional de pandemia. Portanto, ao menos por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não é apta a infirmar, de plano, os fundamentos esposados pela ilustre Juíza de primeiro grau, que, em suma, assim decidiu, verbis: (...) A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Depois, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. No caso em apreço, os documentos juntados sob o ID. 98365071 comprovam que o impetrante foi acometido da COVID-19 quatro dias antes da data em que teria de realizar o teste de aptidão física do concurso da PRF. Tais documentos comprovam, ainda, a negativa de remarcação do teste pelo CEBRASPE, sob o fundamento de que no edital do concurso constou que "O candidato que informar que está, na data das provas, acometido pela COVID-19, fica impedido de realizálas". Em uma análise de cognição sumária, tenho como abusiva a conduta do CEBRASPE ao deixar de estipular no edital do certame a necessidade de tratamento diferenciado para os candidatos portadores de COVID-19 na data do teste de aptidão física, pois é inegável que essa doença acomete o sistema respiratório e cardiovascular do candidato, o que impede a realização do teste de aptidão física em condição de igualdade com os demais candidatos. Ademais, trata-se de uma situação de força maior, cujo isolamento do paciente é medida de saúde pública, visto que é um vírus de alta transmissividade, que pode colocar em risco a vida dos demais candidatos e avaliadores do certame. A realização do teste de aptidão física em outra data não prejudica a banca realizadora do concurso e nem os demais candidatos, visto que é um teste individual, que não depende do resultado dos demais candidatos. Além disso, a não realização do teste exclui do candidato do certame, apesar de ter sido aprovado na prova objetiva. Verifico, portanto, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito do impetrante. (...) (id. 98511533 dos autos principais). (grifo nosso) Assim, porque ausente o requisito da plausibilidade da tese recursal, repito, numa análise perfunctória e sem prejuízo de refluir do entendimento por ocasião da análise aprofundada dos autos oportunamente, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora